Tribunal: STF
Processo: HC 238507
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Silva Conceição e Fernando Deiró da Cruz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. SÚMULA N. 21 DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. 



    1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    2. "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução". (Súmula n. 21/STJ.) 



    3. Em face da gravidade do delito imputado aos agravantes, punido com alta pena, e já devidamente pronunciados, faltando apenas decidir o Tribunal de Justiça sobre o pedido de desaforamento para então possibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri, não se pode falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 835.699 AgRg – ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    No caso, considerando-se as informações constates dos autos, o fato criminoso ocorreu em 31/10/2018, com a prisão preventiva em 23/11/2018 e recebimento da denuncia em 9/1/2019, seguindo-se a instrução criminal com a prolação de sentença de pronúncia em 14/3/2022 pelo Juízo da Comarca de Itaparicá (BA). 



    Foi apresentado pedido de desaforamento pelo Ministério Público em 26/8/2022, sobrevindo decisão do relator no Tribunal em 7/12/2022 que determinou o sobrestamento da ação penal. 



    Após juntada de informações e pareceres, em 7/3/2023 foi proferido despacho requisitando novas diligências no 1º grau, sendo que em 15/3/2023 os autos foram enviados para a origem. 



    Em 26/4/2023 foram juntadas informações pela vara de origem e os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça em 11/7/2023. 



    Em consulta ao site do TJBA, após diversas providências, constata-se que em 18/7/2023 houve a conversão do julgamento em diligência. 



    Verifica-se ainda que durante a instrução, o Juízo de primeiro grau proferiu decisões pela manutenção da prisão preventiva em recentes 17/12/2022 e 4/5/2023. 



    Como se vê, os autos encontram-se em constante tramitação, tendo sido revisada a prisão cautelar dos pacientes e realizada a instrução em espaço de tempo que se mostra razoável, considerando-se a ocorrência de fatores que impediram o encerramento em um lapso temporal menor e que não representam desídia do aparelho estatal. 



    Ademais, em face da gravidade do delito imputado aos pacientes, punido com alta pena, e já devidamente pronunciados faltando apenas a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri após se decidir sobre o pedido de desaforamento, não se pode falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso. 



    Não obstante a irresignação da parte, incide no caso o teor da Súmula n. 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução". 



    Ademais, cabível se faz destacar o seguinte trecho da decisão prolatada em 31/1/2022 pela Desembargadora do Tribunal de origem ao indeferir a liminar nos autos do HC n. 8001888-81.2022.8.05.0000 (fls. 1.214-1.215): 



    Partindo-se dessas premissas, e numa análise meramente prefacial do andamento do feito originário, inclusive mediante consulta aos autos digitais da Ação Penal de origem n.º 0001497-26.2018.8.05.0124, não se verifica, a priori, tramitação que se distancie da razoabilidade, ante a sua notória complexidade, tratando-se de feito criminal deflagrado em desfavor de seis denunciados, sendo alguns patrocinados pela Defensoria Pública e outros por advogados constituídos, além de alguns encontrarem se custodiados em comarcas diversas do distrito da culpa, exigindo a realização de múltiplos atos processuais por meio de expedição de diversas cartas precatórias, providências sabidamente demoradas. 



    Outrossim, encerrada a instrução processual em 14.06.2019, as alegações finais do corréu Emerson Silva, foram apresentadas apenas na data de 04.11.2021, após constatada a sua inércia e determinada a intimação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para patrocínio de seus interesses. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus. 



    No presente caso, cabe ressaltar que os agravantes estão presos preventivamente desde 23/11/2018, por suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 



    Não obstante as considerações postas pela defesa, não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo na forma como alegada.



    Cumpre consignar, diante das razões já expostas na decisão agravada, que os autos estão em constante tramitação, sendo que, após a decisão de pronúncia de 14/3/2022, foram proferidas decisões pela manutenção da prisão preventiva em 17/12/2022, 4/5/2023 e em recente 25/8/2023. 



    Ademais, em face da gravidade do delito imputado aos agravantes, punido com alta pena, e já devidamente pronunciados, faltando apenas decidir o Tribunal de Justiça sobre o pedido de desaforamento para então possibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri, não se pode falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no presente caso.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, das prisões cautelares.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente